Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703285-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANE BISPO TELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. EDITAL. VAGA DESTINADA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. DEFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em análise, discute-se a legitimidade do ato administrativo que excluiu a autora da lista de classificação de concurso na condição de portadora de deficiência colocando-a na classificação com concorrência com os demais candidatos. 2. Do arcabouço probatório, verifica-se que a candidata sofreu mastectomia, contudo, nos termos legais não há enquadramento dessa condição como deficiência física que justifique sua inclusão na ordem de classificação destinada à vaga para portadores de deficiência em concurso público. 3. Assim, diante do laudo realizado pela perícia médica da banca organizadora constatando a ausência de deficiência não há nulidade no enquadramento da autora na lista de classificação com os demais candidatos nos moldes determinados pelo edital. 4. Remessa de ofício conhecida e provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, asseverando equívoco na valoração das provas, notadamente do laudo pericial, além de ofensa ao efeito devolutivo da apelação. Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a deficiência física da recorrente como ensejadora do direito de classificação no certame dentro das vagas destinadas aos portadores de deficiência, divergiu de julgado do STJ, cuja ementa colaciona. Não indica, contudo, quanto à matéria, a qual dispositivo de lei teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). E, a duas, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, a análise da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012